Tribunal: STF
Processo: Rcl 79929
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda. alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado erroneamente, no exame de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0536859-14.2006.8.26.0562, o Tema 385 da Repercussão Geral.



    Narra ter o Município de Santos ajuizado execução fiscal com o objeto de compelir a reclamante ao recolhimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao ano de 2005, das áreas do Porto de Santos arrendadas pela Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP) que, por sua vez, as arrenda para a reclamante exercer atividade de interesse público.



    Apresentada exceção de pré-executividade, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença acolhendo-a para extinguir a execução fiscal. Ato contínuo, o Município de Santos interpôs Apelação (autuada sob o nº 0095529-71.2008.8.26.0000), que foi provida pela 14ª Câmara de Direito Público do TJ/SP, determinando-se a aplicação do Tema 385/RG.



    Interposto recurso extraordinário contra o referido acórdão, veio este a ter seu seguimento negado com base no Tema 385/RG, restando improvido o agravo interno subsequente.



    Argumenta ausência de distinção fático-jurídica no exame da aplicação do Tema de repercussão geral, uma vez que o precedente que lhe deu origem trataria de atividade econômica em sentido estrito, ao passo que a reclamante desenvolve atividade econômica em sentido amplo, marcada pelo interesse público. Aponta precedentes da Corte.



    Pede a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a prevalência do entendimento desta Corte acerca da matéria.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    É certo que se encontra firmado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que pessoas privadas arrendatárias de imóvel público e exploradoras de atividade econômica não se beneficiam da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, como revelam as teses firmadas nos Temas 385 e 437, reproduzidas respectivamente a seguir:



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    Contudo, a jurisprudência mais recente desta Corte tem realizado distinção entre empresas exploradoras de atividade econômica em sentido estrito, que visam unicamente ao lucro, e aquelas outras que desempenham, por meio da exploração de bem pertencente a ente federado, atividades de interesse público. Nessa condição, elas agem como verdadeiras delegatárias de serviço público. Quanto a essas últimas, esse Tribunal tem reconhecido a incidência da norma imunizante, conforme ilustra o seguinte precedente:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. AEROPORTO. DECISÕES RECLAMADAS QUE RECONHECERAM A EXTENSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA A TODOS OS SEGMENTOS DO COMPLEXO AEROPORTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES ACESSÓRIAS DISSOCIADAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. IMÓVEIS CEDIDOS A PARTICULARES PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 385 E 437. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que cassou acórdãos proferidos na origem, cujo objetivo é ver aplicada a imunidade tributária quanto ao IPTU sobre a totalidade da área do aeroporto. 



    2. No caso em julgamento, as circunstâncias fáticas não permitem seja reconhecida a imunidade tributária em relação a todos os segmentos do complexo aeroportuário. Conquanto seja inconteste a existência de atividades obrigatórias, vinculadas diretamente ao serviço público de infraestrutura aeroportuária, também existem atividades acessórias, que consistem na exploração de atividades econômicas por empresas privadas, com nítida finalidade lucrativa, realizadas no complexo aeroportuário e que estão dissociadas da prestação do serviço público essencial. 



    3. A partir do julgamento dos paradigmas dos Temas 385 e 437, esta Corte fixou entendimento no sentido da incidência de IPTU em relação a imóveis públicos cedidos ou arrendados a particulares para exploração de atividade econômica com intuito de lucro. Precedentes. 



    4. Nesse contexto, devem ser excluídos da imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU os imóveis pertencentes ao complexo aeroportuário cedidos a particulares para a exploração de atividade econômica com intuito de lucro, e que sejam alheios ao serviço público stricto sensu de infraestrutura aeroportuária. 



    5. Merecem parcial reforma os acórdãos proferidos pelo tribunal reclamado nestes autos, diante da não aplicação dos paradigmas dos Temas 385 e 437 ao caso em exame, que permitiu o afastamento da incidência do IPTU em relação à totalidade da área que engloba o complexo aeroportuário, em contrariedade aos precedentes vinculantes desta Corte. 



    6. Agravo interno a que se dá parcial provimento.



    (Rcl 60.726, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023)



    (grifei)



    Voltando os olhos para o caso concreto, percebo que a parte reclamante demonstrou a existência de contrato de arrendamento firmado com a Companhia Docas do Estado de São Paulo — CODESP, sociedade de economia mista federal, para exploração de instalação portuária no Município de Santos/SP.



    Digno de nota, ainda, é que a Lei n. 12.815/13 preceitua, em seu art. 1º, que a exploração de portos será feita pela União, direta ou indiretamente, esta última mediante concessão e arrendamento de bem público.



    Esse panorama leva-me a concluir que o imóvel em questão continua afetado ao serviço público, ainda que sob exploração de agente privado. 



    Portanto, sem me comprometer com o mérito da ação de origem, penso que o mais adequado seja determinar a remessa a esta Corte do recurso extraordinário sobrestado, ante ausência de identidade entre a questão jurídica debatida e a temática versada nos paradigmas apontados.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, determinando a remessa a esta Corte do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0536859-14.2006.8.26.0562.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente